Tribunal: TJBA
Processo: 8132483-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132483-05.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO: JAILSON BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA MODALIDADE DE COBRANÇA PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DIREITO À INFORMAÇÃO (ARTS. 421 E 422 DO CC; ART. 6.º, INC. III, E 51, INC. IV DO CDC). DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO LIMITE MÁXIMO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A alteração unilateral da cobrança de empréstimo consignado para débito em conta-corrente, sem a concordância do consumidor e sem provar que a consignação era inviável, é uma falha no serviço.

2. A falta de informação e de boa-fé objetiva por parte do banco gera o dever de indenizar.

3. Os transtornos causados por débitos não autorizados em conta-corrente, que comprometem a estabilidade financeira do consumidor, configuram dano moral.

4. O valor da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Deixa-se de aumentar os honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, CPC), uma vez que já foram fixados no teto legal de 20% (vinte por cento) pelo juízo de origem.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8132483-05.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como apelado
JAILSON BATISTA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25